Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-02.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LINHA TELEFÔNICA CANCELADA INDEVIDAMENTE – TRANSTORNO – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Autora que teve linha telefônica cancelada indevidamente e ao ser contatada para restabelecer o serviço, não o fez. Falha na prestação do serviço;
II - Ao contrário do que sustenta a apelante, o dano moral configura-se com a violação de quaisquer dos direitos da

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LINHA TELEFÔNICA CANCELADA INDEVIDAMENTE – TRANSTORNO – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Autora que teve linha telefônica cancelada indevidamente e ao ser contatada para restabelecer o serviço, não o fez. Falha na prestação do serviço;
II - Ao contrário do que sustenta a apelante, o dano moral configura-se com a violação de quaisquer dos direitos da personalidade, ou seja, não depende necessariamente de prova de ofensa a sua honra e imagem. O dano moral está caracterizado, pois evidentes e notórios os transtornos decorrentes do cancelamento indevido e abrupto da linha telefônica utilizada há anos pela autora recorrida. Indenização fixada pela r. Primeira Instância (R$ 6.000,00) que não comporta majoração ou redução.

RECURSO NÃO PROVIDO